Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-47.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710119-47.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO EVANGELISTA AGUIAR GOMES D E S P A C H O Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 14/11/2023 (ID64726935) por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de JOÃO EVANGELISTA AGUIAR GOMES (ID64726935, p.1). Em 31/08/2024, feito sentenciado (ID64727826). AYMORÉ CRÉDITO apelou ID64727829. Recurso conhecido e desprovido (acórdão - ID66531508), tendo AYMORÉ CRÉDITO registrado ciência do ato judicial em 29/11/2024 (certidão - ID66763903). Em 13/12/2024, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIIIS.A informou ter firmado com AYMORÉ, em 16/09/2024 (ID67300431), “Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças” (ID67300441), requerendo “habilitação no polo ativo” e, por consequência, “sejam restituídos eventuais prazos que estejam em curso e/ou aguardando publicação” (ID67300431- p.1). No caso, a mencionada cessão de crédito ocorreu em 16/09/2024 quanto já proferida a sentença (31/08/2024), contra a qual AYMORÉ CRÉDITO interpôs apelação, de modo que a cessão do crédito objeto de julgamento não altera a legitimidade das partes nos termos do artigo 109 do CPC: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”. Nada a prover. Aguarde-se transcurso do prazo processual. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora